Tribunal: CARF
Processo: 10865.003739/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003739/2007-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.891 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Matheus Soares Leite, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana
Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n.
8.213/1991, art. 17, combinado com o art. 18, I e paragrafo 1. do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (Fundamento Legal 56).

De acordo com o relatório fiscal:
A comprovação dos .pagamentos efetuados aos segurados que lhe prestaram serviços,
foi constatada através do arquivo digital Defin. 27/11/03 Mov. Bancário, do qual foi
extraído a escrituração do “Caixa 2", de 01/2000 a 04/2004, tendo sido impresso e
anexado cópia na NFLD n° 35.646.428-8, constando de 103 folhas, constituindo
inclusive uma contra prova da Receita Federal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003739/2007-31
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Foram constatados ainda pela fiscalização pagamentos efetuados a segurados que lhe
prestaram serviços no período de 10/2002 a 05/2004, documentados através de uma
relação de pagamentos manuscrita, em folha de "agenda", contendo nome dos
beneficiário, valor da remuneração e a indicação de "pg". Após confrontar os nomes
descritos com os nomes dos funcionários da empresa, ficou evidenciado tratar-se de
pagamentos efetuados a empregados “por fora", cujos valores encontram-se escriturados
no “Caixa 2" citado anteriormente.
A constatação da não inscrição dos segurados empregados junto à Previdência Social,
foi feita através da confrontação dos nomes dos segurados que constavam nos recibos
de pagamentos com o arquivo digital do sistema de folha de pagamento denominado
ASN - Personel - Administração de Pessoal que relacionava o cadastro de todos os
funcionários registrados na empresa e também junto ao sistema informatizado do INSS
- CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, ficando evidenciado que aqueles
segurados de fato prestaram serviços sem a devida inscrição

Ciência da autuação em 13/07/2004, conforme recibo.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 A acusação se vincula a pagamentos de adicionais “por fora” a
funcionários inscritos;
 A exigência se vincula a pagamentos de autônomos, cuja inscrição é
encargo do segurado;
 Foi exigida contribuição em cima de folha de pagamento manuscrita, que é
simples indício;
 Não é possível equiparação efetivada entre os saques de conta bancária e
pagamentos de pro labore;
 Os pagamentos efetuados a pessoas físicas foram agrupados na rubrica de
empregado avulso, o que exige intermediação de órgãos de classe;
 Há pagamentos em que o real beneficiário é pessoa jurídica;
 A decadência atingiu as competências 01/1994 a 06/1999;
 A qualificação dos fatos vinculados ao denominado “Caixa2” deve ser
uniforme e não pode ter a qualificação de omissão de receita e de retirada
de pro labore;
 A omissão de receita implica distribuição de lucros aos sócios;
 As retiradas não são mensais nem fixas, não correspondendo à prestação
de serviços;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

 Pagamentos identificados como despesas diversas não têm natureza de
remuneração;
 Saque bancário não é fato gerador de contribuição;
 Houve cobrança em duplicidade, pois a contribuição foi calculada sobre o
salário bruto antes da dedução do adiantamento
 Não há funcionários não inscritos

Lançamento julgado procedente. Decisão-notificação com a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. REGISTRO DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a não inscrição, pela empresa, de segurado
empregado a seu serviço.

Ciência da decisão em 14/01/2005 (sexta-feira), por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 14/02/2005 ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CPRS), no qual a recorrente alega que:
 A autoridade julgadora era incompetente;
 Não foi intimada a se manifestar sobre o crédito oriundo dos documentos
apresentados;
 Não foi intimada a cumprir a obrigação;
 Houve duplicidade na autuação para a mesma infração;
 A decadência atingiu as competências até 08/1999;
 A multa é confiscatória;

Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – Previdenciária em Campinas/SP.

Ao julgar o recurso voluntário, a CPRS verificou que a notificação 35.646.428-8,
relativa ao lançamento das obrigações principais, foi anulada por vício formal. Tendo em vista
que a verificação do descumprimento da obrigação acessórias decorre da caracterização do
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

vínculo dos segurados, o julgamento foi convertido em diligência, para aguardo da notificação
substitutiva. Nos termos da decisão:
Da análise dos autos do processo, constata-se que a presente autuação decorre da falta
de informações ao INSS das remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, aferidas indiretamente em conta bancária da contribuinte, a partir da
desconsideração de sua contabilidade, por não representar a real movimentação dos
salários, na forma devidamente explicitada na respectiva notificação sob n° 35.646.428-
8.
Ocorre que, submetida à análise deste Colegiado, nesta mesma oportunidade, a egrégia
4a Caj, por unanimidade de votos, acolhendo as razões decidir do Conselheiro Relator,
achou por bem anular referida NFLD, por conter vícios formais, o fazendo sob a égide
dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
DESCONSIDERAÇÃO CONTABILIDADE DA EMPRESA. ARBITRAMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PRO_YA. ARTIGO 33 §§ 3° E 6°, DA LEI 8.212/91.
AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇAO LEGAL NO ANEXO FLD. IMPOSSIBILIDADE
TÉCNICA DE CORREÇA O. VICIO INSANA VEL. NULIDADE.
Entrementes, a colenda 4a Câmara ao declarar a nulidade da respectiva NFLD não
adentrou ao mérito, não deixando de existir, assim, os fatos geradores que deveriam ser
informados ao INSS, consignados naquele lançamento fiscal anulado.
Nestes casos, a autoridade competente, após confirmação da nulidade da notificação,
determina a emissão de NFLD substitutiva com as devidas correções dos vícios formais
apontados anteriormente.
Dessa forma, tendo em vista a possível emissão de NFLD substitutiva, esta por guardar
íntima relação de causa e efeito com a presente autuação, deverá ser julgada
primeiramente, para que, somente assim, reste corroborado o entendimento da
fiscalização constante deste lançamento.
Observe-se, que somente após o julgamento da correspondente NFLD, onde foram
lançadas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, é que se poderá inferir com
segurança que a contribuinte deixou de informar ao INSS aqueles fatos geradores,
devendo ser sobrestado o julgamento desta autuação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório fiscal da infração
3
Relatório fiscal da aplicação da multa
17
Recibo de ciência da autuação
2
Impugnação
277
Decisão-notificação de 1a instância
300
Aviso de recebimento (AR) da decisão de 1a instância
311
Recurso Voluntário
315
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
375

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, verifica-se uma questão que pode alterar o resultado
do julgamento.

O relatório fiscal apresenta duas tabelas (e-fl. 4 a 7) discriminando os empregados
que prestaram serviços à empresa sem inscrição: a tabela “a” relaciona os empregados que
prestaram serviços até o mês 03/1997; a tabela “b” relaciona os empregados que prestaram
serviços após o mês 03/1997. A fiscalização justifica a separação informando que até a vigência
do Decreto 612, de 05 de março de 1997, a multa aplicável era de R$ 1.035,92,
independentemente do número de segurados não inscritos. Após o decreto, a multa passou a ser
de R$ 1.035,92 por segurado.
Como essas tabelas contêm períodos de admissão e demissão, obtidos do arquivo
digital do sistema de folha de pagamento (e-fls. 245 e ss) e do sistema do INSS (CNIS – e-fls.
119 e ss), não fica claro, de pronto, se tais empregados estariam realmente não inscritos. As
contrarrazões ao recurso voluntário (e-fl. 375), contudo, informam que:
Mais que isto, a fiscalização teve o cuidado de confrontar os nomes dos segurados
beneficiários dos pagamentos com os cadastros de funcionários da empresa e do INSS,
comprovando-se assim a prestação de serviços sem a devida inscrição; não passou
despercebido também o fato de existirem pagamentos em períodos anteriores e/ou
posteriores à inscrição formal de determinados segurados (vide planilha de fls. 03/15),

Depreende-se, então, que as tabelas “a” e “b” contêm empregados que, a despeito
de estarem formalmente inscritos no período contido entre a data de admissão e a data de
demissão, prestaram serviços em período em que não estavam inscritos, seja até 03/1997, seja
após 03/1997. Todavia, não constam do relatório fiscal os períodos exatos em que houve
prestação de serviços sem a devida inscrição.
Para o presente caso, entende-se imprescindível tal informação, mais
especificamente a relativa a quais empregados teriam prestado serviços, sem a devida inscrição,
a partir de 01/01/1999, considerando a data da autuação em 13/07/2004 e o prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a fiscalização verifique quais segurados, entre os elencados no relatório fiscal, prestaram
serviços à empresa, sem inscrição, a partir de 01/01/1999.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital